Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-87.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001433-87.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MAGIKA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 04.862.888/0001-22 (IMPETRANTE), DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH JUIZ DE DIREITO 1a JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (IMPETRADO), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1001433-87.2023.8.11.9005.

EMBARGANTE:
MAGIKA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

EMBARGADO:

JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

LITISCONSORTE:
BASILIO LOTARIO RICHTER E SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER.

DATA DE JULGAMENTO: 03 A 06/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
- AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE DO STF - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Mágika Representações Comerciais LTDA
contra a decisão colegiada que, por unanimidade, indeferiu a petição inicial
, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição, omissão e erro de fato na decisão embargada, alegando que o pedido de sustentação oral seria referente ao julgamento do mandado de segurança, e não para o agravo interno, e que o mandado de segurança foi firmemente interposto lastreado em matérias de ordem pública, decisões teratológicas, cerceamento de defesa, infração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, afirma que o mandado de segurança não poderia ter sido interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, visto que a Autoridade Coatora sequer sentenciou os Embargos à Execução protocolados pela Impetrante.

A parte litisconsorte apresentou contrarrazões no id. 217019678, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Ao final, requer a alteração do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso,
rejeita-se
o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pela embargada, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Na hipótese sub examine a impetrante insurge-se contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que prolatou decisão nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Em observância à petição de ID 115558019, nota-se que
os embargos à execução opostos no ID 81946746 – Pág. 40/54 foram julgados através da sentença de ID 81946746 – Pág. 68/69
, tanto assim é que a própria Turma Recursal deste Egrégio Tribunal rejeitou mandado de segurança apresentado pelo exequente logo na sequência contra esta sentença, pois no caso o recurso cabível contra a sentença que julgou os embargos à execução seria o inominado.

Se a sentença fora omissa quanto a teses aviadas por aquela defesa, competiria ao embargante interessado recorrido dela por meio de embargos de declaração, o qual é próprio para situações tais, ou por meio de recurso inominado.

Não o fazendo, sujeitar-se-á aos efeitos da preclusão.

Assim,
não há que falar em falta do julgamento dos embargos à execução apresentado
.

Ademais, considerando que as teses novamente reiteradas nos autos sobre a incompetência do juízo deprecado para decidir certas questões da execução se trata de matéria de ordem pública, de modo que poderiam ser analisadas a qualquer momento, ainda que existisse tal incompetência do juízo deprecado, o vício foi devidamente sanado com a ratificação tácita por este juízo, competente, dos atos decisórios praticados pelo juízo deprecante (art. 64, §4o do CPC).

A alegação de ausência de fundamentação válida para autorizar o redirecionamento da execução não encontra guarida, pois deveriam ter sido questionadas nos momentos próprios em que a lei autoriza não se tratando de matéria arguível a qualquer momento, tal como seria a incompetência absoluta.

Por fim, no que tange o pleito do autor, indefiro, posto que os imóveis em questão se localizam na Comarca de Primavera do Leste/MT e que o juízo daquela Comarca possui melhores condições de nomear perito avaliador em sua Comarca, bem ainda a necessidade posterior de submeter os imóveis em questão para hasta pública.

Assim,
determino que se cumpre a decisão constante no Id 113311262
.
(...)
” (grifei)

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
(...)

In casu, vê-se que o presente mandamus foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, verbis:
(...)

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (grifei)
(...)

Diante disso, foi
indeferida a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Isso posto
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Frisa-se que, consoante id. 210351181 (
12/04/2024
), a manifestação para retirar o processo da pauta virtual e inclui-lo na sessão de videoconferência foi realizada em sede de agravo interno, interposto no id. 200537167 (
02/02/2024
).

Nesse sentido, o pedido de sustentação oral indeferido na decisão colegiada ocorreu devido à
falta de amparo legal
, uma vez que é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil. (Art. 134-A, §4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso),
o que não é caso dos autos.

Ademais,
cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024